Tribunal: TJSP
Processo: 2236329-61.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
r no 179, de 25 de fevereiro de 2016, do Município de Porto Feliz – Guarda Municipal – Remuneração – Vantagem pecuniária – Adicional por exercício de atividades perigosas – Benefício desvinculado do atendimento ao interesse público e às exigências do serviço – Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Vedação constitucional - Violação aos artigos 111 e 128, da Constituição do Estado – Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé diante da natureza alimentar.

Pedido procedente, com ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2236329-61.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/05/2022

Data de publicação:

25/05/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 128, caput, e § 1o, da Lei Complementar no 179, de 25 de fevereiro de 2016, do Município de Porto Feliz – Guarda Municipal – Remuneração – Vantagem pecuniária – Adicional por exercício de atividades perigosas – Benefício desvinculado do atendimento ao interesse público e às exigências do serviço – Ofensa aos princípios da moralidade,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 128, caput, e § 1o, da Lei Complementar no 179, de 25 de fevereiro de 2016, do Município de Porto Feliz – Guarda Municipal – Remuneração – Vantagem pecuniária – Adicional por exercício de atividades perigosas – Benefício desvinculado do atendimento ao interesse público e às exigências do serviço – Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Vedação constitucional - Violação aos artigos 111 e 128, da Constituição do Estado – Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé diante da natureza alimentar.

Pedido procedente, com ressalva.